Tribunal: TJMT
Processo: 1011880-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011880-70.2017.8.11.0041
APELANTE: LADIR FRANCISCA MAGALHAES
APELADO: CACIA VAZ DA SILVA, NORMA VAZ DA SILVA
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LADIR FRANCISCA MAGALHAES, contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis movida por Cacia Vaz da Silva e Norma Vaz da Silva, para declarar rescindido o contrato de locação verbal firmado entre as partes e consequente despejo da requerida, do imóvel localizado na Rua Pimenta Bueno, n° 322, Bairro Dom Aquino-Cuiabá-MT, com prazo de desocupação voluntária de quinze dias.
De início, postula a concessão do benefício da assistência judiciária, porque é idosa, pobre e não tem condições de arcar com o pagamento do ônus da sucumbência e preparo do recurso.
Em que pese a alegação de que fora concedido o benefício pelo juiz de origem, da sentença recorrida não se observa referida concessão (id 125711776).
Nesse contexto, a recorrente foi intimada para comprovar que preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária, conforme se verifica no Id. 126089199. No entanto, deixou de juntar documentos aptos a comprovar a necessidade (Certidão – Id. 127778650).
Pois bem. Com efeito, o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
No caso, o recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime porquanto os documentos colacionados não têm o condão de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.
Desse modo, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhe seja concedida a assistência judiciária, destinada àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária, indefere-se o pedido.
Intime-se a apelante para providenciar o preparo no prazo de cinco dias, nos termos do art. 99, §7o do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator